Tribunal: CARF
Processo: 10580.725166/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725166/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725166/2010-92
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para
infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração
tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco,
provar a sua suposta condição de não contribuinte para que possa se eximir do
pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil,
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento relativo à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores referentes à conta
corrente 22718-2, do Banco Itaú. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 257 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do
Auto de Infração de fls. 03/09, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2007,
anos-calendário 2006, no valor total de R$548.800,30 (quinhentos e quarenta e oito mil,
oitocentos reais e trinta centavos), sendo:
Imposto - R$265.044,10
Juros de Mora (calculados até 31/05/2010) - R$84.973,13
Multa Proporcional (passível de redução) - R$198.783,07
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às fls.
10/19, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, às fls. 06, versando sobre as seguintes
infrações:
“001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA”
“002 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS”
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o
enquadramento legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls.
09.
Cientificado do Auto de Infração em 28/06/2010, o Contribuinte apresentou, em
26/07/2010, a impugnação de fls. 234/244, instruída com documentos de fls. 245/252, na qual
traz as alegações a seguir sintetizadas:
1. Inicia sua defesa requerendo o arquivamento da autuação em razão de erros
materiais e processuais.
2. Primeiro, aponta suposta utilização de norma processual superada.
3. Diz que a fiscalização se iniciou por conta de informações acerca de sua
movimentação financeira, da CPMF, como consigna o Termo de Verificação
Fiscal, ou seja, baseada no artigo 11, §3o, da Lei no9.311, de 1996.
4. Alega que a lei que instituiu a CPMF trazia artigo que proibia o seu uso para
fiscalizar ou monitorar outros tributos.
5. Posteriormente, com a modificação de sua redação, por meio da Lei no 10.174, de
2001, diz que se iniciaram as discussões acerca do alcance pretérito da norma.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

6. Acrescenta que se pacificou no âmbito da Administração Pública Federal o
entendimento de que se tratava de modificação de cunho procedimental,
inexistindo óbice para sua utilização a fatos pretéritos. Reproduz julgados
administrativos acerca do tema.
7. Não obstante, com o fim da autorização constitucional para instituir a CPMF em
31 de dezembro de 2007, na forma do artigo 90 das ADCT, sustenta que toda
legislação infraconstitucional saiu do ordenamento jurídico, sem produzir efeitos
prospectivos posto que de natureza procedimental.
8. Assim, alega que o auto de infração lavrado em 2010, após a revogação das leis
infraconstitucionais mencionadas, deve ser cancelado uma vez que amparado em
lei revogada. Se o uso da CPMF como critério de ação fiscal estava ultrapassado,
foi indevida sua utilização para lavratura do Auto de Infração.
9. Caso sua tese não seja acolhida, requer que sejam apontados pela instância de
julgamento todos os fundamentos e razões para a utilização do critério processual
combatido.
10. Cita o artigo 50 da Lei no9.784, de 1999, acerca da necessidade de motivação dos
atos administrativos.
11. Quanto à movimentação bancária, afirma que os depósitos foram identificados,
com apensamento de documentos em algumas das respostas encaminhadas à
Autoridade Fiscal. Assim, entende que é indevido o enquadramento e a tributação
com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, aplicável, segundo seu entendimento,
somente no caso de ausência de justificativa para os depósitos.
12. Aduz que a lei tributária não autoriza a tributação por presunção, quando e se a
operação é revelada, como no seu caso, cujo rendimento, afirma, origina-se da
atividade rural.
13. No tocante ao recebimento do valor de R$597.705,00, explica que decorre de sua
saída da sociedade Link Representações e Turismo Ltda, pela venda de suas
cotas. Diz que participou da empresa de 1993 a 1997.
14. Explica que, ao decidir sair da sociedade, havia ocorrido elevada perda de valor
de mercado da sociedade empresarial, por decorrência da iminente marcha da
American Airlines em extinguir suas operações na região. Tal fato fez a empresa
Link perder faturamento, valor de mercado e ficar virtualmente na falência.
15. Nesse contexto, diz que os sócios decidiram pela concentração das cotas, além de
ajuizar medida judicial indenizatória em face da companhia aérea. Premido pela
necessidade da recomposição societária, visando viabilizar o enxugamento e dar
maior flexibilidade nas decisões, dois sócios cotistas saíram da sociedade, com a
venda de suas cotas.
16. Dado o cenário à época, diz que o preço da cota estava aviltado, mas havia a
possibilidade de recuperação da perda que poderia ou não ser concretizada ao
longo do tempo, em função da ação indenizatória ajuizada.
17. Alega que vendeu suas cotas ao preço de mercado, aviltado, cujo preço poderia
ser complementado, pelo valor da perda, quando e se a decisão judicial lhe fosse
favorável.
18. Assim, conclui que fez parte da negociação das cotas uma parte do preço
conhecido e tributado de imediato, como ganho de capital, e outra parte do preço
pendente de decisão judicial, com valor a ser determinado. Acrescenta que a
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

comprovação da operação foi materializada por meio do Termo de Compromisso,
registrado em cartório e ora juntado.
19. Com o ganho da causa pela empresa Link, aduz que o valor patrimonial foi
recomposto, a título de indenização para a empresa, e encerrada a operação de
venda da cota, com o recebimento da fração da indenização, que representa a
parte remanescente do preço das cotas outrora vendida.
20. Reproduz orientação contida no Manual de Perguntas e Respostas do IRPF,
editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sobre a tributação de
alienações de participações societárias, quando o preço não pode ser
predeterminado.
21. Acrescenta orientação do programa de Ganho de Capital da RFB, para defender
que a venda de cotas é caracterizada como ganho de capital.
22. Quanto a esse item, afirma que a fiscalização teve acesso ao referido documento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 257 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE.
Tendo o Auto de Infração sido lavrado por servidor competente, com estrita observância
das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento os
elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da
ampla defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos,
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo
titular da conta corrente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e
seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa
de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 276 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua defesa, além de pleitear, de forma inaugural, a nulidade do lançamento, em razão da ausência
de intimação do cotitular das contas bancárias durante a fiscalização.
Também consta nos autos, a petição de e-fls. 330 e ss, informando que o sujeito
passivo constituiu novos patronos, além de trazer comentários e argumentos sobre a matéria
debatida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer, ainda, que a petição de e-fls. 330 e ss, juntada pelos novos
patronos do sujeito passivo, por trazer outros argumentos sobre a matéria debatida, será
apreciada a título de memorial, já que não é dado ao contribuinte apresentar dois recursos em
face da mesma decisão, eis que ocorre, no caso, a preclusão consumativa, em razão da prática do
ato anteriormente.
2. Mérito.
2.1. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo e demais documentos
juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente juntar
uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o fato
que se pretende comprovar.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Da mesma forma, não merece prosperar a pretensão de tributação dos mesmos
valores como se originários fossem da atividade rural, sem prova. A presunção legal contida no
art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevalece por falta de prova da origem dos rendimentos na atividade
rural.
Em outras palavras, a linha de raciocínio pretendida pelo recorrente implica em
um critério híbrido para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em
conflito com a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

Realmente, a limitação da base de cálculo a 20% das receitas auferidas no ano-
calendário existe na atividade rural, para a qual o legislador definiu a possibilidade de utilização
de critério diferenciado para a apuração do resultado, desde que a natureza dos rendimentos
esteja seguramente comprovada por documentação. Além disto, é imprescindível a demonstração
individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas e valores compatíveis com os
créditos em conta, para fins de afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que o
autuado exerce apenas a atividade rural, representa a aceitação generalizada como justificativa
para a origem dos depósitos bancários remanescentes, inviável sob a ótica do ônus probatório, na
medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, quanto à alegação de que os
rendimentos decorrem da atividade rural, cabe destacar que o Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural (fl.174) foi o único documento atinente a essa atividade apresentado, no curso da ação
fiscal. Não foi apresentado qualquer documento que vincule os depósitos à atividade rural, o que
leva à improcedência do seu argumento.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, a fim de caracterizar a omissão, o auditor-fiscal deve
intimar previamente o titular e os eventuais co-titulares da conta para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
Sobre esse ponto, o recorrente informou que os depósitos não comprovados e a
identificação dos titulares são os seguintes:
CONTA
BANCO
TITULARIDADE DA CONTA
22718-2
(conta corrente)
Itaú
Individual em nome da esposa do recorrente,
Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva
5.728923-9
(conta corrente)
Real
Conta conjunta do recorrente com a esposa,
Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva
5.728923-9
(poupança corrigida)
Real
Conta conjunta do recorrente com a esposa,
Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva
Nesse sentido, entende que o lançamento seria nulo, eis que a cotitular da conta
bancária, Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva, não teria sido intimada a esclarecer os valores
depositados em conta corrente conjunta no Banco Real. Em relação à conta do Banco Itaú,
pontua que o caso seria ainda mais grave, eis que seria de titularidade exclusiva da Sra. Célia
Maria Michel Costa da Silva e que não foi intimada a esclarecer sobre os valores objeto de
questionamento, sendo que a intimação foi direcionada ao recorrente.
Sobre o tema, cabe pontuar que o recorrente se vale da redação antiga da Súmula
CARF n° 29, in verbis:
Súmula CARF no 29
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Contudo, a Súmula foi revisada, conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018, de modo que sua redação atual é a seguinte:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

Dessa forma, nos termos da redação atual da Súmula CARF n° 29, a intimação
dos co-titulares para comprovar a origem dos depósitos bancários, na fase em que precede à
lavratura do auto de infração, com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, ocorre apenas quando os cotitulares apresentem declaração de rendimentos em
separado, situação que não se amolda ao caso dos autos, eis que a Sra. Célia Maria Michel Costa
da Silva foi declarada como dependente do recorrente (e-fl. 193).
Contudo, tem razão o contribuinte quando questiona a ausência de intimação da
Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva, em relação à conta corrente 22718-2, do Banco Itaú, eis
que se trata de conta individual de titularidade dela, motivo pelo qual, a fiscalização deveria ter
expressamente intimado a Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva, a fim de esclarecer a acusação
fiscal acerca da omissão de rendimentos, não sendo possível concluir que se trata de mera
formalidade, eis que o sujeito passivo não pode exercer o direito de defesa em substituição ao
verdadeiro titular da conta. A propósito, a fiscalização tinha pleno conhecimento do fato, não só
por ser informação constante nos extratos bancários, mas também por ter sido informada pelo
próprio sujeito passivo durante o procedimento fiscal.
Dessa forma, entendo que deve ser excluído do lançamento acerca da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores
referentes à conta corrente 22718-2, do Banco Itaú, eis que, em se tratando de conta de
titularidade exclusiva da Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva, não há comprovação de que ela
foi intimada a prestar os devidos esclarecimentos.
Resumidamente, mantenho a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, para fins de comprovação da omissão de rendimentos. Entretanto, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de que seja excluído do lançamento acerca da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores
referentes à conta corrente 22718-2, do Banco Itaú, eis que, em se tratando de conta de
titularidade exclusiva da Sra. Célia Maria Michel Costa da Silva, não há comprovação de que ela
foi intimada a prestar os devidos esclarecimentos.
2.2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13 e ss), durante o
procedimento fiscal, o contribuinte alegou que o valor de R$ 597.705,00, depositado em
10/08/2006, na sua conta de poupança corrigida 5.728923-9 do Banco Real, seria parcela
indenizatória decorrente do processo n° 145098639085-8, movido contra a American Airlines
Inc. pelas empresas Link Representações e Turismo Ltda. e MSC Representações e Turismo
Ltda.
A fiscalização, contudo, pontuou que os valores dos depósitos judiciais
2600128345451, 3700105521273 e 4500108815090 do citado processo foram levantados pela
representante legal das empresas em 10/08/2006 e depositados diretamente em contas de sócios e
de terceiros, conforme declaração expedida pelo gerente de expediente da ag. Poder Judiciário do
Banco do Brasil —BA (cópia anexa) e declaração prestada à delegacia pela própria representante
legal (cópia anexa).
Assim, considerando que tais valores não transitaram pelas pessoas jurídicas
reclamantes, que não foram apresentados os livros fiscais da empresa Link Representações e
Turismo Ltda. para comprovação dos valores distribuídos a título de lucros, que não existem
registros de tais fatos na DIRJ apresentada pela mesma (a empresa não teve lucros acumulados
nem lucros do período para efetuar tais pagamentos), que o pagamento não se enquadra como
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

lucro distribuído ou qualquer outra forma de rendimento isento do imposto de renda (art. 39 do
RIR/99, interpretados de acordo como art. 111, inciso II do CTN), a fiscalização entende que, de
fato, ocorreu um pagamento de pessoa jurídica à pessoa física e que o valor de R$ 597.705,00,
depositado em 10/08/2006, na conta de poupança corrigida 5.728923-9 do Banco Real, de
titularidade do contribuinte, deveria ser tributado como "rendimentos recebidos de pessoa
jurídica".
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do
valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a
Restituir declarado.
Apesar da veemência das alegações do recorrente, pelo exame dos autos, tenho
posicionamento coincidente com o adotado pela DRJ, sobretudo por entender que o sujeito
passivo não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. É de se ver:
[...] OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O contribuinte e seu irmão, Luiz Alberto Silva da Silva, foram sócios da empresa Link
Representações e Turismo até 1997, quando venderam suas cotas.
A referida empresa ajuizou ação em face da American Airlines. Registre-se que não
consta dos autos cópia de qualquer peça desses autos judiciais.
Consta dos autos, às fls. 202/203 (também juntado a sua defesa, às fls.251/252), Termo
de Compromisso firmado e registrado em 1997, onde ele, seu irmão e os sócios da
empresa Link dispõem sobre as condições de sua saída. Lê-se nesse documento que “na
hipótese de extinção do GSA/SSA por deliberação da American Airlines os
COMPROMISSÁRIOS receberão a indenização que for eventualmente paga pela
referida empresa, de forma proporcional, correspondente ao período de 20 de Agosto de
1993 até 09 de Julho de 1997, período que os COMPROMISSÁRIOS permaneceram na
sociedade e equivalente a participação de 50% (cinquenta por cento) do valor, sendo
25% (vinte e cinco por cento) para cada COMPROMISSÁRIO”.
A circularização junto à senhora Maria Cristina Barbosa de Carvalho, representante
legal da empresa Link, apontou que o contribuinte e seu irmão receberam a quantia total
de R$1.995.410,00, tendo sido efetuados depósitos, por ordem deles, de R$597.705,00,
para o contribuinte e para seu irmão, e de R$800.000,00 para a empresa MR Assessoria
Empresarial Ltda (fls.200/201).
Nos autos do processo de seu irmão, e confirmado pelo contribuinte às fls.172 e 182,
restou esclarecido que o montante de R$800.00,00 foi destinado somente a seu irmão.
O recebimento de R$597.705,00 consta do extrato bancário do contribuinte (fl.84).
Assim, não resta dúvida quanto ao recebimento deste montante pelo contribuinte. Resta
perquirir sobre a natureza tributável desse rendimento.
De fato, a alienação de participações societárias ensejaria a apuração de ganho de
capital.
Não obstante, não é esse o caso dos autos.
O valor de R$597.705,00, recebido em 2006, não está relacionado com a venda de suas
cotas da empresa, ocorrida em 1997.
Nesse aspecto, cabe registrar que sequer foi juntado aos autos o instrumento de venda
de suas cotas.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

O termo firmado demonstra que se trata de valor acordado entre os novos e antigos
sócios da empresa Link, decorrente de ação judicial ajuizada pela empresa atinente a
período do qual o contribuinte ainda fazia parte da sociedade. Tendo êxito na ação, a
empresa se comprometia a repassar uma parte do ganho para o contribuinte e seu irmão.
Não resta definido nesse documento a que título se daria essa transferência.
Ou seja, não se trata de montante relacionado ao valor de venda, ocorrida quase dez
anos antes, mas de rendimento recebido de pessoa jurídica. Como comprovam os autos,
a empresa efetuou o pagamento desse rendimento ao contribuinte.
Por conseqüência, devem ser observadas as regras legais aplicáveis aos rendimentos
recebidos por pessoa física.
O art. 43 do Código Tributário Nacional -CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)
dispõe:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Tem-se, então, que rendas e proventos de qualquer natureza são espécies do gênero
acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, de ambos ou de outros
fatores.
O art. 4o do CTN estipula que a natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a
denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
Portanto, todos os rendimentos, abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer
outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
elencados no rol das isenções. A classificação dos rendimentos, para efeitos fiscais, será
definida por sua natureza jurídica confrontada com a legislação tributária.
Vale lembrar, nesse ponto, o contido no art. 38 do RIR/1999:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).(...)
Assim, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título.
Já as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999. Ainda, segundo os arts. 111, II e 176
do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, que deve ser interpretada literalmente.
Daí resulta, como já dito, que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções.
Diante de tais normas e em se tratando a isenção de uma das modalidades de exclusão
do crédito tributário, que devem ser sempre decorrentes de lei e de interpretação literal e
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

restritiva, quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
No caso, não foi juntada aos autos qualquer comprovação de que tais rendimentos
seriam isentos, e nem é nesse sentido a alegação do contribuinte.
Portanto, nenhum reparo a se fazer ao trabalho fiscal, sendo de se manter a inclusão
desse rendimento.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar que os valores recebidos tiveram origem em alienação de cotas de participação
societária, devendo ser submetido, portanto, à tributação como ganho de capital, não havendo
que se falar em in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus probatório que lhe
compete.
Também não há que se falar em nulidade do lançamento, eis que a ausência de
comprovação da natureza do recebimento, a título de ganho de capital, faz com que o rendimento
se sujeite à regra geral de incidência, estando sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual,
conforme tabela progressiva (arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/90 e arts. 1o a 3o e §§ da Lei n°
7.713/88).
Essa determinação coaduna-se perfeitamente com o sistema híbrido de tributação
a que se sujeitam as pessoas físicas atualmente em que o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se, ainda, ao ajuste
anual. A propósito, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato gerador
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Conforme se verifica no auto de infração, o autuante efetuou corretamente o
lançamento, apurando as infrações mensalmente submetendo-as ao ajuste anual (demonstrativo
de apuração de e-fl. 08). Dessa forma o valor tributado no ajuste anual foi o somatório dos
valores apurados mês a mês, perfazendo o total de R$ 963.796,75.
Dessa forma, como o recorrente, também em seu recurso, não apresentou qualquer
prova de suas alegações, nem mesmo tentou discriminar eventuais parcelas relacionadas a
rendimentos não tributáveis (tese sequer aventada), não há como afastar a acusação fiscal,
devendo ser aplicada regra geral, prevista nos artigos 37 e 38, do RIR/99.
Novamente, cabe citar as lições de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua
obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A propósito, cabe destacar que os recursos financeiros recebidos de pessoas
físicas e jurídicas caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte
omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo.
Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que
possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção
de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido, neste ponto, o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento acerca da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores
referentes à conta corrente 22718-2, do Banco Itaú.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725166/2010-92

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital